Tribunal: STF
Processo: ARE 1482966
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Marli Amorim Tardem, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PROCESSUAL. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTA APELANTES. PROVIMENTO PARCIAL DO TERCEIRO APELANTE SOMENTE PARA ALTERAR A DIMETRIA DA PENA. I – Afasta-se a inépcia da inicial alegada pelo primeiro recorrente, porquanto a denúncia obedece aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, narrando de modo claro e coerente os fatos que lhe são imputados, possibilitando-lhe, consequentemente, o exercício da sua ampla defesa. II - Não merece prosperar a alegação de ausência de provas, tendo a sentença combatida enfrentado de forma pormenorizada e exaustiva todos os elementos de convicção que sustentaram a condenação, bem como refutando de forma fundamentada os motivos pelos quais as provas produzidas pela defesa não tiveram aptidão para afastar os fatos imputados na denúncia. III - As circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo a quo (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) observaram estritamente os deveres de fundamentação, constituindo motivação idônea para elevar a pena-base do primeiro apelante, motivo pelo qual mantém-se a pena aplicada. IV – O regime mais severo aplicado pelo magistrado de primeira instância observou a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, bem como a exigência de motivação idônea para tanto. Inteligência do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. V – Se para o primeiro apelante o delito é de natureza instantânea e, portanto, tem o seu momento consumativo quando da percepção da vantagem indevida, computado o prazo prescricional calculado a partir da pena em concreto aplicada, não há que falar em causa extintiva da punibilidade. VI – Não houve qualquer requerimento de realização de perícia realizado oportunamente, não sendo possível o reconhecimento de nulidade cuja causa tenha sido dada pelo próprio réu. Inteligência do art. 565, do Código de Processo Penal. VII - Nenhuma imunidade ou prerrogativa profissional pode ser utilizada para o cometimento de crimes. VIII – Se o recorrente atuou auxiliando diretamente para a obtenção da vantagem indevida, a conduta é típica. Inteligência do art. 171, do Código Penal. IX – A pena aplicada pelo magistrado a quo ao segundo apelante obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo irrelevante o esforço matemático do réu, tendo em vista que o juiz não está vinculado a qualquer critério aritmético preestabelecido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. X – O regime mais severo aplicado pelo magistrado de primeira instância ao segundo recorrente observou a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo qualquer violação ao princípio da razoabilidade. XI – Alegação de ausência de provas e ilicitude de provas apontadas pelo terceiro recorrente afastadas. XII – O concurso de pessoas, quanto ao terceiro apelante, foi utilizado pelo juiz de primeira instância para valorar negativamente as circunstâncias do crime e para fazer incidir agravante genérica, incorrendo em bis in idem. XIII – Recurso do terceiro recorrente parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena, condenando-o, ao final, a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 218 dias-multa. XIV – Se para o terceiro apelante o delito é de natureza instantânea e, portanto, tem o seu momento consumativo quando da percepção da vantagem indevida, computado o prazo prescricional calculado a partir da pena em concreto aplicada, não há que falar em causa extintiva da punibilidade. XV – Cerceamento de defesa alegado pela quarta apelante afastado, tendo em vista que eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito policial não geram reflexos na ação penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. XVI – Uma vez que o atestado médico apresentado não comprovou a incapacidade da ré de prestar depoimento, correta é a decisão que decretou a revelia, não estando caracterizado o cerceamento de defesa. XVII – O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não havendo bis in idem ou irrazoabilidade na pena aplicada. XVIII – Regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que obedece ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e o Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. XIX – Prescrição retroativa afastada. Inteligência do art. 109 interpretado sistematicamente com o art. 115, ambos do Código Penal. XXI – DESPROVIMENTO dos recursos interpostos pelos primeiro, segundo e quarta apelantes. PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo terceiro recorrente, somente para alterar a pena final anteriormente imposta, fixando-a em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente à hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ademais, revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à condenação da recorrente e determinaram o regime inicial de cumprimento de pena, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Estelionato previdenciário. Tema nº 339/STF. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença para condenar o réu. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1458929 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Participação em exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada. Materialidade. Regime inicial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1467270 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-01-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1442345 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 26-10-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1468264 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06-03-2024)



    Por fim, esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. Confira-se o AI 742.460-RG/RJ:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, Rel. Min. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente